Tribunal: TJES
Processo: 5004948-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004948-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: LUIZ CARLOS DA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO CDC. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. HIPOSSUFICIÊNCIA RECONHECIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. É cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao microempreendedor individual (MEI) quando demonstrada sua hipossuficiência técnica, econômica ou informacional em relação à empresa fornecedora.

2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC constitui faculdade conferida ao julgador, desde que presentes seus requisitos legais, o que se verificou na hipótese.

3. A produção da prova acerca da regularidade da prestação do serviço de internet é mais facilmente realizada pela prestadora, que detém os registros técnicos e históricos de conexão.

4. Ausente demonstração de ilegalidade ou abuso na decisão agravada, deve ser mantida a inversão do ônus da prova determinada no juízo de origem.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5004948-27.2025.8.08.0000
Agravante: Telefônica Brasil S.A.
Agravado: Luiz Carlos da Silva
Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Telefônica Brasil S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, nos autos da ação de indenização ajuizada por Luiz Carlos da Silva, na qual o Magistrado de origem, ao proferir o despacho saneador, reconheceu a existência de relação de consumo e, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, determinou a inversão do ônus da prova, atribuindo à requerida o encargo de demonstrar a regularidade da prestação dos serviços de internet contratados.

Em suas razões recursais a agravante sustenta, em síntese, que (a) não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o serviço de internet é utilizado como insumo da atividade econômica da parte autora, descaracterizando a figura de destinatário final; (b) não se verifica qualquer espécie de hipossuficiência técnica, econômica ou informacional que justifique a inversão do ônus da prova; (c) a inversão probatória impõe prova diabólica, vedada pelo ordenamento jurídico; (d) a agravada não demonstrou minimamente falha na prestação do serviço; e (e) o efeito suspensivo deve ser concedido para suspender os efeitos da decisão agravada, sob pena de grave lesão à agravante.

Decisão de id. 13124583 indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 30 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao menos em trato inicial, como reconheceu o magistrado de 1º grau, restou configurada a hipossuficiência do autor, Microempreendedor Individual, diante da fornecedora de serviços de telecomunicação. Embora se trate de pessoa jurídica, os serviços contratados são utilizados no âmbito da administração de sua atividade, sendo relevante a existência de desvantagem técnica e informacional frente à agravante, para fins de aplicação da norma consumerista.

Com efeito, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a teoria finalista pode ser mitigada, ampliando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas entre pessoas jurídicas, quando ficar demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica em relação ao fornecedor, embora não seja tecnicamente a destinatária final dos produtos” (AgInt no AREsp n. 2.700.397/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024).

O ponto central da demanda é a suposta falha na prestação do serviço de internet, procedimento técnico e de controle exclusivo da empresa de telefonia, o que revela a existência de notória hipossuficiência técnica da parte autora quanto à possibilidade de constituição de prova quanto à regularidade do serviço, cabendo ao fornecedor demonstrar a adequada prestação.

A hipossuficiência, neste contexto, deve ser compreendida em sentido amplo, abrangendo não apenas limitações econômicas, mas também a desvantagem técnica e informacional em face do fornecedor, legitimando, assim, a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC. A inversão do ônus da prova não se configura como medida de exceção ou de violação ao contraditório, mas, ao contrário, visa reequilibrar a relação processual, conferindo efetividade ao direito fundamental de acesso à justiça.

Dessa forma, ausente demonstração de ilegalidade ou abuso na decisão agravada, deve ser mantida a inversão do ônus da prova determinada no juízo de origem.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.